Tribunal: TJPA
Processo: 0055687-14.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0055687-14.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA CORDOVIL ROCHA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO

INTERNO.

NEGATIVA

DE

SEGUIMENTO

A

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO

COM

FUNDAMENTO

NO

ART.

1.030,

I,

DO

CÓDIGO

DE

PROCESSO

CIVIL
, CUMPRIMENTO DE ORDEM DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

INTERPOSIÇÃO

DE

AGRAVO

INTERNO.

ART.

1.030,

§

2º,

E

ART.

1.021

DO

CPC.

ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
. TRANSCURSO DE PRAZO PARA RECURSO ESPECIAL.
NÃO

PROVIMENTO
DO AGRAVO. ADVERTÊNCIA SOBRE MULTA
.

1.

Não

se

sustenta

o

agravo

interno

interposto

contra

decisão

que

corretamente

negou

seguimento

a

recurso

extraordinário,

com

fundamento

no

inciso

I

do

art.

1.030

do

CPC,

por

estar

a

decisão

agravada

em

conformidade

com

orientação do Supremo Tribunal Federal

firmada
no julgamento do Tema 954 da repercussão geral,

sobretudo

quando

aplicada

por

determinação

do

próprio

Pretório Excelso
,

sem

irresignação

do

agravante

naquela

instância.

2.

Contrariedades de legislação infraconstitucional devem ser veiculadas em recurso especial, à luz do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal, sendo que, na hipótese
, restou configurado o transcurso do prazo para o ato.

3.
Recurso

não

provido
, com advertência da parte agravante sobre incidência da multa a que alude o art. 1.021,
§4.º, do CPC, na reiteração de recursos com alegações que em nada
possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional.

ACÓRDÃO

Acordam

os

Desembargadores

do
Tribunal

Pleno

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará,

por

unanimidade,

em

negar

provimento

ao

agravo

interno

em

recurso

extraordinário

nos

termos

do

voto

do

Relator,

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Vice-Presidente).

Afirmaram
impedimento / suspeição os Desembargadores
Rômulo José Ferreira Nunes e Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Julgamento

presidido

pela

Desembargadora

Célia

Regina

de

Lima

Pinheiro

(Presidente).

24.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (29 de junho a 06 de julho de 2022.)
.

Belém
/PA
,

data

registrada

no

sistema.

Desembargadora

RONALDO

MARQUES

VALLE

Vice-Presidente

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N.º 0055687-14.2013.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

(Representante: Procuradoria Geral do Município)

AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA CORDOVIL ROCHA

(Representante: Defensoria Pública)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Relator):

Trata-se

de

agravo

interno

(ID

nº

8548551
),

interposto pelo
Município de Belém,
com fundamento no art. 1.030, §2.º, c/c o art. 1.021, todos do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (ID nº 7895382).

A

parte

recorrente

alegou,

em

síntese,

a prescrição do fundo de direito, ao argumento de que o enquadramento e/ ou reenquadramento do servidor seria caracterizado de efeito concreto
, devendo ser declarada
ex

officio
,
haja vista a natureza pública da matéria.

Noutro giro, sustentou
a inconstitucionalidade da legislação municipal que previu a progressão funcional
, por violar frontalmente o disposto no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal
, bem como gerar grave sangria nos cofres públicos
, realçando, ainda, que a progressão funcional
não encontraria previsão nem na lei de diretrizes orçamentárias nem na lei orçamentária anual
; além do quê, estaria obstada pelo disposto na Lei Complementar n.º 173/2020
.

Foram apresentadas

contrarrazões

(ID

nº

9371814
),

nas

quais

a

agravad
a

requereu

a

rejeição

do

agravo

interno
, com a incidência da multa prevista no §
4
.º do art. 1.021 do Código de Processo Civil
.

É

o

relatório.

VOTO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N.º 0055687-14.2013.814.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

(Representante: Procuradoria Geral do Município)

AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA CORDOVIL ROCHA

(Representante: Defensoria Pública)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

O agravo interno
merece conhecimento, mas não provimento.

Com efeito, a decisão agravada
fund
ou-se
na ausência de repercussão geral
da controvérsia relativa ao direito subjetivo de servidor público à promoção e da retroatividade de seus efeitos, por demandar exame de norma atinente a cada carreira do serviço público
, conforme acórdão exarado nos autos do
recurso extraordinário com agravo n.º 1.048.686 / RS
(paradigma do Tema 954 da repercussão geral), transitado
em julgado em 05/09/2017.

Anoto que a
s

alegações

da

agravant
e

decorrem

de

mero

inconformismo

com

a

decisão

agravada,

a

qual,

registre-se,

só

foi

proferida

depois

que

o

feito

retornou

a

esta

instância

por

determinação

do

presidente

do

Supremo

Tribunal

Federal,

Min.

Luiz

Fux
(ID n
.º
7851396, pág. 1-2)
,

para

que

esta

C
orte

tomasse

as

providências

cabíveis,

tendo

em

vista

o

art.

1030

do

CPC

e

os

Temas 375 e 954 da repercussão geral
;

deixando,

assim,

Sua

Excelência
,

de

apreciar

o

agravo

em

recurso

extraordinário

movido

pelo

recorrente

contra

a

decisão

que

originalmente

inadmitira

o

recurso

extraordinário.

Portanto,

se

a
agravante

entendia

que

o Tema 954 da repercussão geral
não

se

aplicava

ao

caso,

deveria

ter
tido

o

cuidado

de

provocar

a

manifestação

do

órgão

revisor

competente

naquele

Sodalício,

e

não

deixar

para
fazê-lo

somente

neste

T
ribunal.

Convém ainda ressaltar que
todos os argumentos vertidos
no agravo interno

só reforçam a conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal
, no sentido
de que o recurso extraordinário em que se
discute progressão funcional demanda exame de normas infraconstitucionais, não tendo, portanto, repercussão geral
,
sendo de rigor aplicar
o disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Tam
bém, importa referir que
as
alegadas
violações da legislação federal supostamente
havidas n
o acórdão
(ID 3430842), proferido p
ela
1.ª Turma de Direito Público,
que deferiu a progressão funcional à ora agravada
,
seriam
matérias próprias de
recu
r
so especial
, à luz do disposto no art. 105, III, da
Lex Mat
er
.

Contudo, ao exame dos autos
, observa-se que
a parte ora agravante manifestou única e exclusivamente
o recurso extraordinário
registrado sob o
(ID 3781354)
, cujo
conhecimento foi rejeitado
pelo Supremo Tribunal Federa
l, conforme
inteligência
do despacho exarado pela Presidência daquela Corte, juntado sob o
ID n.º 7851396, pág. 1-2
.

Por fim, tendo em mira o disposto nos
arts
. 4.º, 6.º, 10 e 80, todos do Código de Processo Civil, reputo conveniente
advertir
que a reiteração de

recursos com alegações
que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional
,
ensejará a

condenação por litigância de má-fé, como se infere de julgado proferido pelo Su
premo Tribunal Federal
nos
e
mbargos de
d
eclaração em agravo regimental na petição n.º 9.690 (
DJe
20/09/2021)
, cuja
ementa segue transcrita:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE AVOCAÇÃO. ART. 252 DO RI/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a petição na qual se pleiteia a incidência do instituto da avocação, previsto no art. 252 do RI/STF, a processo em
curso em Juizado Especial, em que se discute a retirada de enxame de abelhas de determinada propriedade.

2. O autor pretende utilizar o direito de petição para adiantar a análise por esta Corte de autos que correm de maneira regular na origem, o que é inadmissível.

3. O uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, que gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos da Corte, reiterado após advertência, autoriza aplicação da multa processual por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VI e VII, c/c o art. 81, caput, § 2º).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015

(Pet 9690 ED-
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187
-
DIVULG 17-09-2021
-
PUBLIC 20-09-2021)
.

No mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. No julgamento do AI 791.292-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339 da repercussão geral, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

2. No caso, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 339).

3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, ela insistiu, interpondo recurso de forma protelatória.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015

“
(
Rcl
52360
AgR
, Relator(a): ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101
-
DIVULG 25-05-2022
-
PUBLIC 26-05-2022)
.

Sendo assim,
voto

pelo

não

provimento

do

agravo

interno
.

Belém, 06/07/2022